Tribunal: CARF
Processo: 15504.728950/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728950/2016-74
ACÓRDÃO
1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONSUCESSO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JCP. DEDUTIBILIDADE. LIMITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Há duas regras balizadoras de valores para a dedução de JCP, que devem
ser observadas simultaneamente. A primeira, decorrente da própria
metodologia de cálculo do JCP, limita o valor àquele resultante da
incidência da variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
sobre contas específicas do patrimônio líquido legalmente relacionadas. A
segunda advém de uma limitação expressa, que veda a dedução acima de
metade do maior valor entre o lucro líquido do exercício antes da dedução
dos juros e o somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE
REMUNERAÇÃO DA TJLP.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre
capital próprio aos seus sócios de forma desproporcional às
correspondentes participações societárias. Os juros pagos a cada sócio,
todavia, só serão individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração
do lucro real, caso a respectiva remuneração do capital investido não
exceda a variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A dedução de juros sobre o capital próprio é faculdade concedida pela lei,
cujo exercício se sujeita a limite absoluto, correspondente ao produto da
variação da TJLP sobre o patrimônio líquido, não podendo a contribuinte
exercê-la em anos posteriores.

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Acompanharam o Relator pelas conclusões os Conselheiros
Fredy José Gomes de Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, por
admitirem a dedutibilidade de juros sobre o capital próprio pagos a destempo, desde que haja ata
de assembleia deliberando a respeito da distribuição.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação contra lançamento de IRPJ/CSLL, ano calendário 2011, que versa sobre regras
balizadoras para a dedução de pagamentos de Juros sobre Capital Próprio. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 768 e ss):
Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício a título de IRPJ e
CSLL (R$ 1.125.487,00 e R$ 675.292,20, respectivamente). Tais valores originários, uma
vez acrescidos aos correspondentes sucedâneos legais, referem-se ao ano-calendário de
2011, período em que se formalizou a opção pelo Lucro Real Anual.
Quanto aos fundamentos eleitos pela auditoria, estes são lastreados na constatação de que
haveria exclusão no cômputo das bases de cálculo dos tributos de despesa rotulada “Juros
sobre Capital Próprio” (doravante nominada neste voto como JCP), além dos limites
permitidos pela lei, de tal forma que as diferenças positivas foram objeto de autuação fiscal.
Outrossim, ponto adjacente justificador da lavratura, também se identificou, com base em
planilha fornecida pela contribuinte, que os montantes utilizados na redução tributária
glosada eram relacionados a períodos anteriores ao ano-calendário de 2011.
Assim, de acordo com os dados colhidos, para o período, foi distribuído a título de JCP a
quantia de R$ 26.280.000,00.
A postura da Autoridade Lançadora, nesse sentido, foi a de mensurar e aplicar as balizas
limitantes ao pagamento e dedutibilidade do JCP extraídas do art. 347 do RIR 1999 (art. 9o
da Lei no 9.249/1995). Em primeiro lugar, por meio da identificação do montante TOTAL
que seria possível de ser distribuído. Eis os cortes encontrados:
I - Limite máximo para pagamento de JCP (contas de PL acrescidas de variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP): R$ 22.715.758,46;
II - Maior valor entre:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
3
- 50% x Lucro do período: R$ 9.213.925,02; e
- 50% x Lucros acumulados: R$ 26.947.535,60.
No contexto, concluiu-se que, muito embora o valor total distribuído (R$ 26.280.000,00)
tenha se alojado adequadamente entre os limites descritos no item ‘II’, este ultrapassou em
R$ 3.564.241,54, o valor máximo para desembolso de JCP, corrigido pela TJLP (R$
22.715.758,46), conforme apresentado no item ‘I’.
Passo seguinte, por meio da observação através uma perspectiva PARTICULAR, foram
tomados os percentuais de participação societária das pessoas beneficiadas pela distribuição
do JCP no ano de 2011, de tal modo que, tão somente foram consideradas dedutíveis as
quantias fixadas dentro do limite individual estabelecido como parcela do capital agregada
ao patrimônio de cada acionista. Colaciono os valores taxados como excessivos, haja vista
estarem além da possibilidade de dedução legal de JCP individual:

Atento ao inconformismo, em sede de impugnação, apresento os excertos que exprimem a
controvérsia:
[...] 04 - Sobre o crédito/pagamento de JCP com base em valores não integralmente
utilizados em anos-calendários anteriores (a destempo), não houve nenhuma impugnação
do agente fiscal, relacionada com os respectivos montantes, ano a ano. Se limitou Sua
Senhoria à assertiva de que tal procedimento não está autorizado pela legislação de
regência [...]
[...] 04.2 - No entanto, os R$ 3.564.241,54 considerados não dedutíveis são decorrentes,
exclusivamente, do recálculo, ex officio, dos JCPs do ano calendário de 2011, isto é, sem a
consideração de resíduos de períodos anteriores, [... ]
[...] 05 - A primeira oposição a semelhante entendimento fiscal é a de que, a partir da
vigência do Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977, uma despesa dedutível na apuração do
lucro real, tal como o é a de JCP calculada de acordo com os parâmetros aplicáveis a
cada período-base anterior, não se torna indedutível, pelo simples fato de ser contabilizada
em período posterior ao de sua ocorrência.
[...] 05.1 - No caso, não houve postergação nem redução indevida, mas sim pagamento a
maior de IRPJ e CSLL nos anos-calendários de 1996 a 2010, uma vez que despesas
dedutíveis (JCP) deixaram de ser contabilizadas naqueles períodos de apuração, para só
virem a sê-lo em 2011.
[...] 05.2 - Falacioso, portanto, o entendimento fiscal de que despesas dedutíveis, não
aproveitadas num dado período de competência, perde esse atributo, se contabilizadas em
períodos subsequentes.
[... ] 06 - A segunda oposição ou crítica à postura fiscal é a de o aproveitamento de
resíduos de JCP de períodos passados, situados dentro dos parâmetros legais em cada um
deles, não seria possível pelo fato de o seu pagamento ou crédito se constituir mera
faculdade conferida ao contribuinte, de modo que, não exercida no que seria o período
próprio, se esvairia, caindo numa espécie de "preclusão" do direito à despesa. Ora, sob o
ponto de vista fiscal a dedução de despesas na formação do lucro real não decorre de
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
4
imposição, mas sim de permissão legal, como se deflui, por exemplo, do disposto nos § 2° e
7°, do art. 47, e no caput do art. 48 da Lei n° 4.506/64.
[...] os valores acumulados em períodos pretéritos devem ter sua dedutibilidade aferida à
luz dos parâmetros aplicáveis a cada um deles, isto é, se as sobras anuais foram apuradas
com a observância dos respectivos limites, como o resultado da aplicação da TJLP sobre o
patrimônio líquido do início do ano, e os 50% do lucro ou das reservas de lucros, conforme
a legislação de regência. Isso não foi questionado pelo agente fiscal autor dos
lançamentos, que preferiu limitar a dedução possível em 2011, pelo Banco, a taxa de 6%
a.a. de TJLP sobre o seu patrimônio líquido em 2010, ajustado pro rata, em função das
movimentações ocorridas no ano-base da dedução. Com isso, Sua Senhoria acabou por
negar o direito ao aproveitamento, em 2011, de parcelas de JCP de anos anteriores,
contrariando, assim, o disposto no § 5° do art. 6° do Decreto-lei n° 1.598/77 e demais
razões acima invocadas.
[...] 10 - Ora, para efeitos fiscais, o que interessa é a conformação do total do JCP lançado
como despesa, aos limites estabelecidos em lei, o que não é objeto de controvérsia. O
rateio desse total é uma questão que diz respeito aos acionistas, sobre a qual já
deliberaram, conforme se vê pela unânime decisão 06.3, de sua Assembleia Geral
Ordinária, realizada com a presença de todos eles, em 30/04/2012, na qual foram
aprovadas as demonstrações financeiras do Banco elaboradas em 31/12/2011, com
expressa referência a tais JCPs, no valor bruto de R$ 26.280.000,00, sobre o qual foi
descontado o IRF de 15% [...]
[...] 12 - Ainda que assim não fosse, o que se admite com base no princípio da
eventualidade, na esfera federal só haveria espaço para cogitação, em tese, da
conceituação dos valores ditos "excedentes" como remuneração pro labore do Banco aos
dois recebedores, sujeita a contribuição previdenciária, sem perda da dedutibilidade, para
efeito de IRPJ e CSLL.
É o relatório.
A 11a Turma da DRJ/06 (Acórdão n. 106-011.869, e-fls. 768 e ss) julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JCP. DEDUTIBILIDADE. LIMITAÇÃO.
Há duas regras balizadoras de valores para a dedução de JCP, que devem ser observadas
simultaneamente. A primeira, decorrente da própria metodologia de cálculo do JCP, limita
o valor àquele resultante da incidência da variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) sobre contas específicas do patrimônio líquido legalmente relacionadas. A
segunda advém de uma limitação expressa, que veda a dedução acima de metade do maior
valor entre o lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros e o somatório dos lucros
acumulados e reservas de lucros.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre capital próprio aos
seus sócios de forma desproporcional às correspondentes participações societárias. Os juros
pagos a cada sócio, todavia, só serão individualizadamente dedutíveis, para fins de
apuração do lucro real, caso a respectiva remuneração do capital investido não exceda a
variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
DEDUTIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A dedução de juros sobre o capital próprio é faculdade concedida pela lei, cujo exercício se
sujeita a limite absoluto, correspondente ao produto da variação da TJLP sobre o
patrimônio líquido, não podendo a contribuinte exercê-la em anos posteriores
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
5
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Cientificada da Decisão de Primeira instância em 27/04/2021 (e-fls. 780 e ss) a
autuada apresentou Recurso Voluntário 06/05/2023 (e-fls. 783 e ss) em que repete as razões levadas
à DRJ, defendendo que pode ser deduzido num dado ano-base, JCP não utilizado em períodos
anteriores e que o rateio entre os acionistas do total do JCP lançado como despesa é uma questão
societária e, no máximo, previdenciária, mas não fiscal. Em seus termos:
(...)
da leitura do TVF, verifica-se que foi solicitada ao Banco a apresentação da memória de
cálculo dos “Juros sobre o Capital Próprio” relativos ao ano-calendário de 2011, de cuja
resposta, entregue em 24/11/2014, emergiu a informação de que na composição do valor
por ele deduzido na apuração do lucro real do período, R$ 5.849.334,34 se referiram
valores apurados “a destempo”, mais especificamente nos anos-calendários de 1996 a 2010
(ver na fl. 647 o termo de anexação de arquivo não paginável);
(...)
como o agente fiscal não glosou o total dos R$ 5.849.334,34 provenientes de anos
anteriores a 2011, adicionados como dedutíveis pelo Banco, mas somente R$ 3.564.241,54,
poderia o intérprete do seu raciocínio concluir que R$ 2.285.092,80 (R$5.849.334,34 –
3.564.241,54) daquela parcela dita “JCP a destempo” teriam sido por ele admitidos como
dedutíveis;
(...)
o Recorrente reitera o seu entendimento, manifestado na impugnação inicial, de que pode,
sim, ser deduzido num dado ano-base corrente, JCP não utilizado em períodos anteriores, o
que faz forte das razões expostas naquela peça, com destaque para o § 5o, alínea “a” do art.
6o do Decreto-lei no 1.598, de 26/12/1997.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação contra lançamento de IRPJ/CSLL, ano calendário 2011, que versa sobre regras
balizadoras para a dedução de pagamentos de Juros sobre Capital Próprio.
A Recorrente repete as razões levadas à Primeira Instância, defendendo que podem
ser deduzidos num dado ano-base corrente, JCP não utilizado em períodos anteriores e que o rateio
entre os acionistas do total do JCP lançado como despesa é uma questão societária e, no máximo,
previdenciária, mas não fiscal.
Para o período, foi distribuído a título de JCP a quantia de R$ 26.280.000,00. A
Autoridade identificou excesso (no montante de R$ 4.502.128,05 ) em relação ao limite legal
permitido, sendo que R$ 3.564.241,54 (aqui chamado de limite global) resultante da incidência da
variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre contas específicas do patrimônio
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
6
líquido legalmente relacionadas, conforme art. 347 do RIR 1999 (art. 9o da Lei no 9.249/1995) e R$
937.706,51 (aqui chamado de limite individual) pagos a dois acionistas, em valores superiores aos
que teriam direito em função de suas participações acionárias.
No que se refere ao excesso em relação ao limite legal global permitido, resultante da
incidência da variação, pro rata, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a justificativa
apresentada pela Recorrente é de que R$ 5.849.334,34 pagos em 2011 a título de JCP referiam-se a
valores apurados “a destempo”, mais especificamente nos anos-calendários de 1996 a 2010.
Não foi o que ficou comprovado, conforme ressaltado em TVF: “Cabe salientar que
nas atas de reunião da diretoria dos dias 30/05/2011 e 29/11/2011, nas quais deliberaram sobre o
pagamento dos juros, nada se aventou a respeito da temporariedade dos juros, ou seja, não houve
nenhuma informação ou nota a respeito de ser a origem de juros a “destempo” (ver em anexo)”.
Mesmo que ultrapassada a falta de ato formal no sentido de deliberação social que
fundamentasse o pagamento de JCP em 2011 apurados “a destempo”, entendo, como a Primeira
Instância, que a dedução de juros sobre o capital próprio é faculdade concedida pela lei, cujo
exercício se sujeita a limite absoluto, correspondente ao produto da variação da TJLP sobre o
patrimônio líquido, não podendo a contribuinte exercê-la em anos posteriores - deve ser exercido no
ano calendário em que registrado na contabilidade o cumprimento dos requisitos quanto ao limite
absoluto, na forma da Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°.
Ademais, a computação de JCP a “destempo” é incompatível com e afronta o
princípio contábil do regime de competência.
Quanto ao limite individual dedutível de pagamento de JCP a cada sócio, a legislação
fiscal (Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°) é clara e literal ao permitir a dedutibilidade do pagamento de
JCP somente à fração que corresponder à participação social.
Lei n° 9.249/1995
Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
A legislação tributária não impede a pessoa jurídica de pagar juros sobre capital
próprio aos seus sócios de forma desproporcional às correspondentes participações societárias. Os
juros pagos a cada sócio, todavia, só serão individualizadamente dedutíveis, para fins de apuração
do lucro real, caso a respectiva remuneração do capital investido não exceda a variação da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. Neste sentido, não há reparos ao disposto no TVF:
Em se tratando de juros sobre o capital, embora seja uma remuneração do capital aplicado,
não tem a mesma natureza jurídica da distribuição do lucro. Por ser juros, ele deve
remunerar o capital de forma individualizada por acionista e no limite igualmente
individualizado do capital disponível, limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo – TJLP.
Assim, o caput do art. 9o traz o critério individual do limite da taxa máxima, a qual é
resultante da aplicação da TJLP sobre o capital próprio. Já o parágrafo 1o, por sua vez,
estipula como critério global que o total do JCP seja limitado à existência de lucros ou 50%
lucros acumulados e reservas de lucros.
Desta forma, irretocáveis os fundamentos da DRJ reproduzidos abaixo, que adoto
como razões de decidir:
(...)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
7
Efeito decorrente, citações doutrinárias, embora sejam inestimáveis fontes de consulta, não
obrigam a relatoria.
(...)
Quanto às decisões judiciais carreadas na peça de defesa, proferidas em processos nos quais
a interessada não tenha participado, esclareço que também não possuem efeito vinculante
para a Administração Pública (art. 506 do CPC), salvo as matérias decididas na sistemática
do art. 543-B e 543-C do antigo regramento processual (art. 1.036 do novo CPC), quando
houver manifestação da PGFN, nos termos do inciso III do art. 19-A da Lei n° 10.522, de
2002.
Definido o contexto em que o julgamento se dará, passo ao exame do litígio.
1. Da distribuição de JCP referente a períodos anteriores
A impugnante dedica boa parte de sua defesa no intuito de apontar argumentos que, em
tese, seriam favoráveis à possibilidade de distribuição de JCP relacionados a períodos
anteriores ao ano-calendário de 2011. Aduz, inclusive que não compreende por que a
fiscalização, embora tenha se afiançado nesse raciocínio, constituiu o crédito tributário
apenas sobre parte dos valores distribuídos no referido período, sendo que, em sua
totalidade, eram relacionados aos anos de 1996 a 2010.
De fato, as razões da exigência trazem fundamentos que indicam a inviabilidade de
distribuição de JCP decorrentes de períodos anteriores àquele em que efetivamente está
sendo paga e deduzida a despesa correspondente, devido ao desatendimento ao regime de
competência.
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ JUROS
REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título de
remuneração do capital próprio, que tome como base de referência contas do
patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404, de 1976, art. 177; Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°;
Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1°, e 347; e Instrução Normativa
SRF n° 11, de 1996, arts. 29 e 30.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, é vedada a dedução de juros,
a título de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência
contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo
reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de competência.
Dispositivos Legais: Lei n° 6.404, de 1976, art. 177; Lei n° 7.689, de 1988, art. 6°;
Lei n° 8.981, de 1995, art. 57; Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°; Lei n° 9.430, de 1996,
art. 28; Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 247, § 1°, e 347; Instrução
Normativa SRF n° 11, de 1996, arts. 29 e 30; e Instrução Normativa SRF n° 390, de
2004, art. 3°.
Incontestável a coerência de tal entendimento administrativo em exame, ocorre que as
razões que ensejaram a glosa, no escopo deste processo, estão, na verdade, estritamente
ligadas à desobediência dos limites de dedutibilidade apregoados, sendo tal ponto, além de
adequadamente aprofundado no TVF, retratado de forma expressa na fundamentação legal
adotada no corpo dos autos de infração. Lá estão presentes as seguintes disposições legais
dignas de reprodução:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
8
Lei n° 9.249/1995
Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP.
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
RIR 1999
Art. 347. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP (Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°).
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados (Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°, § 1°, e Lei n° 9.430, de 1996,
art. 78).
Nesse sentido, as tabelas elaboradas pela Auditoria não deixam dúvidas quanto à
metodologia de apuração do quantum a pagar, demonstrando que os cálculos se subsumem
às balizas fornecidas pelo legislador e que, como tal, foram obtidas em concreto a partir dos
dados fornecidos pela fiscalizada.
Esta justificativa para a acusação fiscal, diante dos fundamentos de fatos e de direito, por si
só, impõe legitimidade à exigência. Entretanto, constato que a impugnante quedou-se
indiferente ao ponto, uma vez que não trouxe qualquer elemento ou razão contrária voltada
a ilidir da glosa do excesso de despesa vinculada à distribuição de JCP avaliada sobre a
perspectiva da totalidade desembolsada pela pessoa jurídica.
2. Da aferição individual do limite para distribuição do JCP
Por outro ângulo, alega-se que o interesse da tributação no que tange aos limites de
dedutibilidade do JCP deve se ater ao balizamento total imposto pelos parâmetros legais,
não havendo espaço para se adentrar na individualidade da distribuição atribuída a cada
acionista como meio de verificação da incidência tributária.
Entendo que a controvérsia reside, essencialmente, em saber se o JCP pago de forma
desproporcional à participação do acionista no capital social constitui despesa dedutível,
para fins de apuração do lucro real ou se, antes disso, se uma sociedade pode pagar JCP aos
seus sócios sem respeitar a proporcionalidade das participações de cada um deles no capital
social.
Refletindo sobre tal problemática entendo que, quando uma sociedade deixa de adotar o
critério de proporcionalidade no pagamento do JCP, isto implica dizer que ela está
remunerando o capital investido por cada um dos sócios segundo taxas diferenciadas.
Do ponto de vista da legislação societária, não vejo nenhum problema nisso. A sociedade,
em princípio, é livre para remunerar, como bem quiser, o capital investido pelos seus
sócios. Basta que haja acordo neste sentido e observância dos parâmetros legais.
Vejamos o caso específico dos preferencialistas das sociedades anônimas. Como é todos
consabido, o art. 17 da Lei no 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S/A”) confere ampla
liberdade às companhias no sentido de oferecer vantagens econômicas às ações
preferenciais, em detrimento das ações ordinárias. Uma dessas vantagens, em tese, poderia
ser perfeitamente o oferecimento de uma remuneração mais atrativa para o capital
investido, sob a forma de JCP.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
9
Analisando, portanto, a questão estritamente sob a ótica da lei societária, não vejo nenhuma
irregularidade no fato de a contribuinte haver decidido privilegiar um ou outro acionista,
remunerando uma parte do capital investido com uma taxa de juros maior do que a
oferecida aos demais detentores de ações.
Quando muito, poder-se-ia questionar a ausência, no estatuto social da contribuinte, de
cláusula específica dispondo, de forma clara e precisa, sobre o pagamento de JCP em
condições mais vantajosas para os preferencialistas, conforme exige o art. 17, § 2o, da Lei
das S/A. Esta, porém, seria uma questão de índole exclusivamente societária, a ser
suscitada por aqueles eventualmente prejudicados, e não pela Fazenda Pública.
Diante do exposto, e assumindo como legítimo o direito da contribuinte de remunerar de
forma mais vantajosa o capital investido por alguns acionistas, em detrimento de outros,
passo então ao exame da questão propriamente tributária, que consiste em saber, afinal, se
os juros pagos nestas condições são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, para
fins de apuração do lucro real.
Pois bem, entre as condições de dedutibilidade estabelecidas pelo art. 9o da Lei no
9.249/1995, há uma específica que dispõe que os juros pagos ou creditados
individualizadamente aos sócios ou acionistas são limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP:
LEI no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP.
(...)
Fica claro, da leitura do texto legal, que a TJLP é a taxa máxima admitida para a
remuneração do capital de cada sócio ou acionista, individualizadamente considerado.
Ou seja: - independentemente do critério escolhido para o pagamento dos juros sobre
capital próprio (proporcional ou não), o que tem que ser afinal averiguado, para fins de
análise da dedutibilidade da despesa, é se as remunerações de cada sócio não excederam a
TJLP.
No caso em análise, a despesa máxima dedutível a título de juros sobre capital próprio,
apurada com base na variação da TJLP, é de R$ 22.715.758,46, de tal maneira que
examinando, por exemplo a participação de RODRIGO BRAGA PENTAGNA
GUIMARÃES (5,841%), concluo que o valor máximo dedutível que poderia ser pago ao
referido acionista, a título de juros sobre capital próprio, seria de R$ 1.326.827,45. Valor
que corresponde, precisamente, à remuneração do capital investido do referido acionista,
calculado com base na variação da TJLP.
Pela lógica, denoto que, considerando que foi pago a este acionista juros de R$
2.201.217,49 para remunerar o mesmo capital investido, fica evidente que a taxa efetiva de
remuneração individualmente oferecida foi muito maior do que a TJLP.
Acrescento que a mesma linha de raciocínio deva ser adotada em relação ao acionista
RICARDO PENTAGNA GUIMARÃES, importando na manutenção in totum da infração,
posto que as parcelas dos juros que individualmente foram pagas afrontam o limite legal de
dedução tributária, que é de R$ 937.706,51.
3. Conclusão
Nada mais a acrescentar em relação aos pontos controvertidos e, em consonância com as
razões apresentadas, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação.
"assinado digitalmente"
JULIO LIMA SOUZA MARTINS Relator - Auditor Fiscal Matr. 58475
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.581 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728950/2016-74
10

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 808
DF CARF MF
Original